Tribunal: TJBA
Processo: 8002323-55.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002323-55.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE Advogado(s): THALES ANDRE DA SILVA MATOS, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, ALLAN ABBEHUSEN DE SANTANA, VITOR SERVA VAZQUEZ, ARIDEA MARIA PESTANA DA CRUZ SOARES AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s):TAISA OLIVEIRA MACIEL, VIVIANE DO NASCIMENTO PEREIRA SA, HELIO SIQUEIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como HELIO SIQUEIRA JUNIOR, MARCO AURELIO FERREIRA MARTINS, BRUNO BARROS CAVALCANTI ACORDÃO PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR, EM CARÁTER ANTECEDENTE / TUTELA DE EVIDÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA. CAUÇÃO. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA. AFASTADO. INEXISTÊNCIA DE PLEITO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 151, INC. II, DO CTN. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE em face da decisão proferida pela M.M. Juíza da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de São Francisco do Conde (BA), nos autos do PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR, EM CARÁTER ANTECEDENTE / TUTELA DE EVIDÊNCIA, tombado sob nº 8001791-89.2021.8.05.0235, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE forneça, mediante a apresentação de apólice de seguro garantia ou fiança bancária no valor de R$ 4.678.407,95 (quatro milhões, seiscentos e setenta e oito mil, quatrocentos e sete reais e noventa e cinco centavos), a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, nos termos do artigo 206 do CTN. Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, na hipótese em que a execução foi garantida por seguro garantia. O art. 206 do Código Tributário Nacional, estabelece que a certidão positiva com efeitos de negativa poderá ser expedida quando o crédito perseguido estiver com a exigibilidade suspensa (art. 151 do CTN) ou quando efetivada penhora. De igual modo, a empresa agravada apresentou a Apólice do Seguro Garantia com certidão de regularidade Código da Certidão: CR06513_22122021_141547_ no valor de R$ 4.678.407,95 (quatro milhões seiscentos e setenta e oito mil, quatrocentos e sete reais e noventa e cinco centavos), com valor superior ao débito fiscal. (Id. 240 93937 – fl. 96). Destarte, resta afastado o pleito de substituição do seguro garantia por dinheiro, em razão que inexiste pedido de suspensão da exigibilidade do débito, a qual somente é possível com o depósito integral, conforme art. 151, inc. II, do CTN. A empresa agravada objetiva tão somente continuar a sua prática empresarial e, para tanto, ofereceu a garantia por meio de seguro garantia para conseguir a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa. Não obstante, o seguro garantia é previsto como um dos bens possíveis de substituição por dinheiro, conforme previsão do art. 835, § 1º e 2º, do CPC, equiparando-se à moeda nacional para efeito de garantia do juízo. De igual forma, o seguro garantia tem liquidez e na hipótese, não se pretende a garantia de uma dívida, mas tão somente oferecer como caução um bem para a prática de seus atos comerciais. Portanto, inexiste violação à legislação e nem qualquer hipótese que possa gerar prejuízo ao Fisco Municipal. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8002323-55.2022.8.05.0000, da Comarca de São Francisco do Conde (BA), agravante MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE e agravada PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRÁS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. v